Tribunal: TJBA
Processo: 8048223-56.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8048223-56.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: IURE TEIXEIRA DE SOUZA e outros Advogado(s): IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIME DA COMARCA DE CACHOEIRA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ABANDONO DA CAUSA PELOS ADVOGADOS CONSTITUÍDOS. REVELIA DO RÉU. NOMEAÇÃO DIRETA DA DEFENSORIA PÚBLICA SEM PRÉVIA INTIMAÇÃO DO ACUSADO PARA CONSTITUIR NOVO DEFENSOR. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 265, §3º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE ABSOLUTA. DIREITO FUNDAMENTAL DE ESCOLHA DO DEFENSOR TÉCNICO. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. INTERPRETAÇÃO HARMÔNICA DO ARTIGO 367 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. REVELIA NÃO SUPRIME DIREITO DE ESCOLHA DA REPRESENTAÇÃO TÉCNICA. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PREJUÍZO CONCRETO EVIDENCIADO. ORDEM CONCEDIDA, APESAR DO PRONUNCIAMENTO DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública em favor de acusado de tentativa de homicídio qualificado, objetivando o reconhecimento de nulidade absoluta decorrente da nomeação direta de defensor público, sem prévia intimação do réu para constituir novo patrono de sua escolha, após abandono da causa pelos advogados constituídos e decretação de revelia. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a nomeação direta da Defensoria Pública, sem prévia intimação do réu revel para constituir novo defensor de sua escolha após abandono da causa pelos patronos constituídos, configura nulidade absoluta por violação ao direito fundamental de escolha do defensor técnico previsto no art. 265, §3º, do CPP. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 265, §3º, do CPP estabelece imperativo legal de intimação do acusado para constituir novo defensor em caso de abandono da causa, sendo norma que não admite interpretação restritiva. 4. O direito de escolha do defensor técnico constitui garantia fundamental do processo penal com assento constitucional nos princípios da ampla defesa e do devido processo legal, bem como nas convenções internacionais ratificadas pelo Brasil. 5. A revelia do réu, prevista no art. 367 do CPP, não pode ser interpretada de forma a suprimir direitos fundamentais do acusado, sendo situações jurídicas absolutamente distintas dispensar a presença física e negar o direito de constituir patrono. 6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a ausência de intimação do réu para constituir novo advogado, antes da nomeação de defensor dativo, configura nulidade absoluta. 7. O prejuízo concreto ao paciente resta evidenciado pela privação do exercício de direito fundamental constitucionalmente assegurado, sendo o direito de escolha indissociável do princípio da ampla defesa. 8. O argumento de que o paciente é defendido pela Defensoria Pública em outros processos não afasta a nulidade, considerando a autonomia de cada persecução criminal específica. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Habeas corpus concedido. A C O R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8048223-56.2025.8.05.0000 contra ato oriundo da comarca de Cachoeira/BA, tendo como impetrante a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA e como paciente, IURE TEIXEIRA DE SOUZA. Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e CONCEDER a ordem. Salvador, .